Tribunal: STF
Processo: Rcl 80159
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ford Motor Company Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1002692-14.2015.5.02.0465, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 590.415/SC – Tema 152 da Sistemática da Repercussão Geral.  



    A reclamante relata que:



    Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por LAURO DE CASTRO SANTANA em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., processo 1002692-14.2015.5.02.0465, que tramitou perante 5ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com pedido de (i) indenização por danos morais; (ii) indenização por danos materiais (pensão mensal, danos emergentes); (iii) multa diária; (iv) manutenção do plano de saúde; (v) aplicação do CIF; (v) juntada de documentos; (vi) honorários advocatícios; (vii) benefícios da assistência judiciária; (viii) expedição de ofícios; (ix) adicional de periculosidade; (x) equiparação salarial. 



    A sentença havia julgado a ação totalmente improcedente em razão da adesão do Sr. Lauro de Castro Santana ao PDV. 



    Todavia, o v. acórdão reformou a r. sentença, determinando o retorno dos autos para novo julgamento (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] o Programa de Demissão Voluntária (PDV) foi estabelecido como objeto de ampla negociação entre a reclamada, a Comissão de Fábrica e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, cujos termos foram formalizados no Acordo Coletivo de Trabalho anexo, no qual houve previsão expressa de quitação geral, ampla e irretratável do contrato de trabalho, mesma previsão contida nos demais instrumentos firmados entre as partes, sendo que toda a documentação foi trazida aos autos. 



    Nessa oportunidade, em conformidade com a tese firmada no Tema 152 da repercussão geral, a empresa autora expressamente postulou o reconhecimento da validade da quitação conferida pelo reclamante, que abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento, como é o caso do processo do processo matriz (documento 1, p. 3).



    Alega que o tribunal reclamado afrontou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 152 porque declarou:



    [...] a impossibilidade de aplicação da quitação geral e irrestrita devidamente previsto a partir da adesão do reclamante ao Programa de Desligamento Voluntário instituído em Acordo Coletivo de Trabalho e Termo de Adesão. Destaca-se que todos os requisitos próprios para o reconhecimento da quitação geral e irrestrita do contrato de trabalho estão devidamente cumpridos (documento 1, p. 14).



    A reclamante prossegue aduzindo que:



     A empresa autora reitera que o reclamante aderiu voluntariamente ao PDV destinado a empregados horistas da Planta de São Bernardo do Campo. 



    Mesmo diante da mais clara e absoluta existência de cláusulas, tanto no acordo coletivo de trabalho quanto no termo de adesão, sobre a declaração de quitação plena, total e irrevogável do vínculo de emprego com a reclamada, data maxima venia, E. Turma do Tribunal Regional simplesmente fez tábula rasa do Tema da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão regional. Considerando o Acordo Coletivo de Trabalho instituiu o Programa de demissão voluntária, sendo validado pelo Termo de Adesão ao Programa de Demissão Voluntária, a Recorrente efetivamente juntou todos os documentos alusivos à adesão do ex empregado ao Programa de Demissão Voluntário erigido em Acordo Coletivo de Trabalho, com efetiva cláusula de quitação geral do contrato de trabalho e, com todo respeito, não deveriam ter sido solenemente ignorados pelas decisões a quo (documento 1, pp. 14-15).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    (v) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e da 5ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho na reclamação trabalhista 1002692- 14.2015.5.02.0465 – processo matriz – que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, Tema 152 e para que profira decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema em referência (documento 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar porque não se vislumbra ofensa ao paradigma invocado. 



    A reclamante alega ofensa ao que decidido no Recurso Extraordinário 590.415 RG, que fixou a seguinte tese:



    A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado (Tema 152). 



    A decisão reclamada é o acórdão proferido por ocasião do julgamento, pelo TST, do agravo interno em recurso extraordinário, interposto pela ora reclamante. Transcrevo, no que interessa:



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, a Parte Recorrente argui “preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional” e se insurge quanto às matérias “nulidade do acórdão do TRT por negativa de prestação jurisdicional”, “prescrição”, “validade de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego por ocasião de adesão a plano de dispensa incentivada”, “doença ocupacional”, “dano moral – valor arbitrado”, “dano material – pensão mensal vitalícia” , “equiparação salarial” e “correção monetária”. Impugna, ainda, a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.



    [...]



    Quanto ao tópico “adesão a PDV - Tema 152 de Repercussão Geral”, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão – Tema 152 do ementário temático de repercussão geral – reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese jurídica: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”, entendimento consubstanciado no processo RE 590.415, de relatoria do Exmo. Min. Roberto Barroso, transitado em julgado em 30/3/2016.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o entendimento manifestado pelo eg. STF foi o de reconhecer a quitação geral do contrato de emprego, pela adesão do trabalhador ao plano de dispensa incentivada, tão somente se essa condição constar, expressamente, do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 



    No presente caso, todavia, conforme consta na decisão recorrida, “O e. TRT consignou que a transação extrajudicial decorrente de adesão de empregado a programa de incentivo à demissão abrange somente as parcelas e os valores constantes das cláusulas das normas coletivas, não podendo atingir outros direitos decorrentes do contrato de trabalho, não especificados nas referidas cláusulas.”. Além disso, transcreveu os fundamentos da decisão regional no sentido de que, "a adesão ao PDV, não importa em quitação geral e irrestrita do extinto contrato, por ausência de tal previsão, tanto na norma coletiva, como no termo de adesão ao programa. A quitação está sim restrita somente às garantias previstas nas cláusulas indicadas.". 



    Assim, verifica-se que a controvérsia foi solucionada em harmonia com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, a obstar a admissão do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, parte final, do CPC.



    [...]



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (documento 12, pp. 44-46 - grifei).



    É pertinente também transcrever trecho do acórdão proferido no julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2, do qual extraio:



    [...] o Excelso O STF, em julgamento do RE n. 590415, com repercussão geral reconhecida, entendeu pela validade da cláusula de quitação geral e irrestrita de todas as verbas decorrentes do extinto contrato de trabalho em razão da adesão ao PDV, desde que tal condição conste expressamente do Acordo Coletivo de Trabalho e dos instrumentos assinados pelo empregado. 



    Na hipótese dos autos, a cláusula 4.6 da norma coletiva que trata do tema, assim dispõe (ID. 4a44a89 - Pág. 3):



    "4.6 Mediante o recebimento da indenização prevista neste PDV, o EMPREGADO, por mútuo acordo e com a assistência do SINDICATO e do SUR, tendo em vista que o pagamento do PDV atende e satisfaz suas expectativas, (a) transaciona as eventuais garantias previstas nas Cláusulas 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 58, 59, 60, 61 e 68 do Acordo Coletivo de Data-Base/São Paulo vigente entre 01/09/2013 a 31/08/2015 e (b) declara plena, total e irrevogável quitação de seu vínculo laboral com a EMPRESA, para nada mais reclamar a estes títulos na esfera cível ou trabalhista." (destaquei) 



    Semelhante disposição consta do Termo de Adesão ao PDV, cláusula 6, (ID. 1b32688 - Pág. 2), diferenciando da cláusula normativa basicamente no que se refere ao período transacionado:



    "Mediante o recebimento da indenização prevista neste PDV, o EMPREGADO, por mútuo acordo e com a assistência do SINDICATO e do SUR, tendo em vista que o pagamento do PDV atende e satisfaz suas expectativas, (a) transaciona as eventuais garantias previstas nas Cláusulas 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 61 e 68 do Acordo Coletivo de Data-Base/São Paulo vigente entre 01/09/2015 a 31/08/2017 e (b) declara plena, total e irrevogável quitação de seu vínculo laboral com a EMPRESA, para nada mais reclamar a estes títulos na esfera cível ou trabalhista." (destaquei)



    Assim, entendo que a adesão ao PDV, não importa em quitação geral e irrestrita do extinto contrato, por ausência de tal previsão, tanto na norma coletiva, como no termo de adesão ao programa. A quitação está sim restrita somente às garantias previstas nas cláusulas indicadas. E em se tratando de transação, a interpretação deve ser restritiva (art. 843, CC). 



    Não bastasse, verifico que consta expressamente do TRCT (ID. cd2adb6 - Pág. 3) ressalvas acerca da quitação, inclusive em relação aos pleitos decorrentes de doença do trabalho. 



    Desse modo, entendo que não houve verdadeira transação, nem tampouco se trata da hipótese de quitação geral e irrestrita, contemplada pelo E. STF, no julgamento do RE 590.415. E a mera adesão ao PDV, por si só, não inibe o obreiro de exercitar o direito constitucional de ação, para deduzir pretensão de obter reparação de possíveis lesões ocorridas durante a relação de emprego, em conformidade com o disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Por estes fundamentos, reformo o r. julgado para afastar a improcedência da reclamação (em razão da quitação geral), e para que não haja supressão de instância, determinar o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito, como entender de direito, restando prejudicada a análise dos demais temas recursais. 



    Provejo (documento 4, pp. 319-320 – grifei). 



    Nesse passo, mostra-se improcedente a tese da reclamante, de que a decisão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário é dissonante do estabelecido pelo STF no Tema 152 RG. No caso dos autos, segundo a base empírica da decisão reclamada, o plano de demissão voluntária restringiu a quitação às cláusulas nele especificadas. 



    Não obstante a alegação da reclamante, o acórdão reclamado claramente assentou a ausência de cláusula expressa no acordo coletivo de trabalho apta a viabilizar a quitação irrestrita mencionada no referido tema.



    Portanto, não há aderência estrita entre o precedente, no qual foi determinada a suspensão nacional dos processos em que se discute a validade da contratação de trabalhadores como autônomos ou pessoas jurídicas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024, todas da mesma reclamante. 



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator